Tribunal: TJSP
Processo: 1018476-95.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018476-
95.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ANDRÉ LUIZ
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018476-95.2019.8.26.0554 -Voto no 38.075
2
APELAÇÃO No 1018476-95.2019.8.26.0554
APELANTE: André Luiz da Silva
APELADA: Telefonica Brasil S/A
COMARCA: Santo André 6a Vara Cível
Telefonia. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com pedido de indenização por danos
morais. Inclusão indevida em cadastros de proteção ao
crédito que faz presumir a ocorrência do dano. Indenização
majorada para R$10.000,00, equivalentes a dez salários
mínimos vigentes ao tempo da sentença. Recurso provido.
VOTO n.° 38.075
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais. A magistrada, Doutora Érica
Matos Teixeira Lima, entendeu que a inscrição do nome do
Autor nos cadastros de inadimplentes é indevida, por não ter a
Requerida demonstrado a contratação dos serviços de
telefonia. Anotou que as faturas de consumo foram
encaminhadas para endereço em Manaus/AM, totalmente
diverso do informado pelo Autor na peça inicial, corroborando
a alegação de fraude. Arbitrou a indenização por danos morais
decorrentes da negativação indevida em R$2.0000,00,
corrigidos monetariamente desde a data da publicação da
sentença, com juros de mora contados da citação. Imputou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018476-95.2019.8.26.0554 -Voto no 38.075
3
Ré o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.
Apela o Autor pleiteando a
majoração do valor da indenização, invocando seu caráter
disciplinador. Bate-se contra o termo inicial de incidência dos
juros moratórios.
Recurso
tempestivo,
não
preparado por ser o Autor beneficiário da justiça gratuita e
respondido.
É o relatório.
Em
razão
da
limitações
impostas pelas medidas sanitárias necessárias ao controle da
Covid 19, e da inevitável lentidão das sessões realizadas por
vídeo conferência, imperativa a adoção de providências que
assegurem a prestação jurisdicional em tempo razoável, como
julgamento virtual dos casos nos quais, a exemplo deste, não
se vislumbra prejuízo à parte que manifestou oposição a esta
modalidade de apreciação de recursos pelo órgão colegiado.
André Luiz da Silva afirma ter
se surpreendido com a inclusão de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito por supostas dívidas de R$778,80 e
R$667,80 lançadas pela Ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018476-95.2019.8.26.0554 -Voto no 38.075
4
Em 10 de agosto de 2019, o
Autor ajuizou a presente ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com pedido de indenização por danos
morais.
A magistrada reconheceu a
responsabilidade da Ré pela inscrição desabonadora do nome
do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. Contra este
capítulo da sentença não sobreveio recurso.
A discussão está restrita ao
valor da indenização.
São
graves
os
efeitos
da
inscrição do nome do consumidor nos cadastros de
inadimplentes, pois deles decorrem limitações ao crédito e
constrangimentos pela inesperada restrição. A inscrição em
cadastro
de
proteção
ao
crédito, anotados os seus
desdobramentos, e especialmente a mácula à idoneidade
financeira, se indevida é, por si, suficiente à configuração do
dano
moral:
REsp.
591238/MT,
Recurso
Especial
003/0154144-9, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa,
Quarta Turma, DJ 28.05.2007, p. 344: “Nas hipóteses de
inscrição indevida do nome de pretensos devedores no
cadastro de proteção ao crédito o prejuízo é presumido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018476-95.2019.8.26.0554 -Voto no 38.075
5
“Nos casos de protesto indevido
de título ou inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral se configura 'in re ipsa', isto é,
prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa
jurídica” (REsp 1059663/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
17/12/2008).
O valor da indenização por dano
moral não pode se tornar fonte de enriquecimento
extraordinário, de modo que o dano se mostre ao final
vantajoso, antes deve corresponder ao suficiente para aplacar a
ofensa e o sentimento de injustiça dela decorrente, impondo-se
a sua majoração para R$ 10.000,00, equivalentes a dez
salários mínimos vigentes na data da sentença, acrescidos de
correção monetária desde então e juros de mora contados a
partir do evento danoso, por aplicação da Súmula no 54 do
STJ.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para majorar o valor da indenização,
mantida a verba sucumbencial em 15% do valor da
condenação.
Pedro Baccarat
Relator